Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-53.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012557-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Legitimidade para a Causa, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), VALERIA LUIZA DA SILVA - CPF: 803.136.391-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 do CPC, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa do executado, cabendo ao terceiro afetado deduzir sua insurgência pelo meio próprio dos embargos de terceiro previsto na legislação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VALERIA LUIZA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Valéria Luiza da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Execução Fiscal nº 7481-37.2014.8.11.0003 (código 749459) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Clovis Augustin
, que indeferiu a exceção de pré-executividade manejada.

Como causa de pedir, a agravante alega que a decisão
a quo
deixou de analisar a respeito da incidência da multa confiscatória.

Diz que diante da atualização de débitos apresentada pelo agravado, ocorre a disparidade nas imputações, visto que não há nexo entre um débito calculado em seu valor original de R$ 1.118,80 (mil cento e dezoito reais e oitenta centavos), perfazendo uma multa de mais de cem vezes o valor do débito originário, aplicando-se multa acessória no valor de R$ 54.636,10 (cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Sustenta que a cobrança de tributos, taxas, impostos e/ou multas pelo agravado ou qualquer outro ente da administração direta, não deve locupletar-se de maneira a comprometer a atividade econômica e financeira da empresa, impedindo apropriar-se de sua atividade econômica.

Defende que ao se aplicar uma multa de forma desarrazoada, que compromete o patrimônio ou exceda o limite da capacidade contributiva da empresa, esta será declarada como confiscatória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reconhecer o excesso e disparidade dos valores das multas, ordenando a revisão dos cálculos.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida em decisão no id. 133708181.

Contrarrazões no id. 140044688, pleiteando o reconhecimento da falta de interesse recursal.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO INTERESSE RECURSAL

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelado ESTADO DE MATO GROSSO suscitou a ausência de interesse recursal em face do posterior ajuizamento dos embargos de terceiro.

Para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento do recurso devem restar demonstrados
a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo
.

Aliás, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o desnecessários em um juízo ou tribunal).”

Em sentid
o idêntico, preleciona José Roberto dos Santos Badaque, in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, nos seguintes termos:

“O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a efetivação do direito e a pacificação social.

Tem interesse processual aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à eliminação da crise de direito material.”

Essas p
remissas deixam evidente que há interesse de agir recursal quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na decisão.

Dessa maneira, como a pretensão da agravante ainda é a reversão da decisão, o mero fato de ter interposto sua defesa por outra via não afasta o seu interesse recursal nesse momento.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara

Como se extrai do relatório, T
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Valéria Luiza da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Execução Fiscal nº 7481-37.2014.8.11.0003 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Clovis Augustin
, que indeferiu a exceção de pré-executividade manejada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem maiores delongas, a questão não merece qualquer reparo.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Co
m efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, ainda que se trate de discussão de matéria de ordem pública, esse incidente processual não autoriza que qualquer pessoa se utilize dessa via para discutir questões referentes a processo que não integra nenhum dos polos.

Caso houvesse tal permissão, estar-se-ia permitindo que qualquer pessoa tumultuasse o processo sem a devida legitimidade.

O art. 17 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Em mesmo norte, o art. 18 do supracitado estatuto dispõe que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Com efeito, não há qualquer previsão legal para que terceiro discuta questões relativas a outra pessoa executada.

Se eventualmente terceiro esteja sendo afetada pela execução fiscal, o meio para próprio para a insurgência é justamente os embargos de terceiro, como disposto no CPC:

A
rt. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A pr
opósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPOSIÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0015185-33.2018.8.16.0000 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 02.04.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA, POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO E. STJ – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR TERCEIROS INTERESSADOS – INADMISSIBILIDADE – DEFESA A SER DEDUZIDA PELA VIA ADEQUADA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. -Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2192199-88.2018.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018)

P
artindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023